Tribunal: TJMT
Processo: 1023594-06.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023594-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DULCILENE JESUS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 344.829.031-91 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), MARCIA LUZIA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 973.908.951-87 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1023594-06.2024.8.11.0001.

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

Recorrente(s):

DULCILENE JESUS RIBEIRO DA CRUZ E MARCIA LUZIA RIBEIRO DA CRUZ.

Recorrida(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELAS AUTORAS – CLIENTES QUE NÃO SE INSURGEM QUANTO A NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 19 de setembro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 231059824, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, as reclamantes alegam falha na prestação dos serviços por parte da reclamada em razão da ocorrência de
overbooking
, pugnando pela fixação dos danos morais. Ao final, pugnam pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as autoras adquiriram passagens de ida e volta da reclamada, sob o código de reserva KMZLND, para
13 a 20/01/2024
, saindo de Cuiabá/MT a Porto Seguro/BA, voo programado para ocorrer às 08h15min,
com horário de chegada
previsto para às
13h50min. Relatam que o voo de volta sairia de Porto Seguro/BA em 20/01/24, às 14h20min, chegando a Cuiabá/MT, às 17h50min.

Asseveram que, em 01/01/2024, a reclamada informou às autoras novo horário de voo, com acréscimo de conexão e o dobro de duração, com saída para o dia
12/01/2024
, às 08h20min, e horário de chegada previsto para às 15h25min, bem como retorno a Cuiabá/MT no dia
21/01/2024
, saída às 11h00min, e chegada prevista para às 15h50min, com atraso de 23h para chegada ao destino.

Em decorrência disso, buscaram solução administrativa junto à cia aérea para realocação em voo semelhante ao adquirido, ainda que de terceiros, o que foi negado pela reclamada.

Discorrem que houve abuso de direito, pois os voos ocorreram normalmente, comprovando que houve
overbooking
, pugnando pela condenação da reclamada em danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração na malha aérea ocorreu na data de 01/01/2024, cerca de 12 dias antes da partida, tendo as reclamantes recebido os alertas de mudança via e-mail.

Em impugnação, as autoras asseveram que a agente de viagens descobriu a alteração unilateral e indagou a empresa aérea.

Pois bem, compulsando os autos, a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, restou
incontroverso
que as reclamantes concordaram com a realocação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

‘’
(...) Em análise dos autos, verifica-se que legislação foi observada pela empresa aérea,
fato confesso pelas autoras
, com envio de notificação de alteração do voo dentro do prazo legal, tendo recebido o aceite das autoras quanto a alteração dos voos, no dia 21/11/2023 (ID 149456453).’’
grifei.

Desse modo, havida a adequada informação das reclamantes quanto às alterações dos voos contratados,
com a devida antecedência
, e a ausência de insurgência das consumidoras quanto a tal fato, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência de falha na prestação dos serviços da demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Logo,
não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelas reclamantes
, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024